Tribunal: TJBA
Processo: 8158001-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158001-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMERSON PRAXEDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. EXISTÊNCIA DO DÉBITO E REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra o Banco do Brasil S/A. A parte autora alegou que teve seu nome indevidamente incluído em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) por dívida que desconhece no valor de R$1.013,67, supostamente contraída mediante contrato de cartão de crédito não celebrado. A sentença reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes e a regularidade da inscrição, motivo pelo qual indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes por meio eletrônico com uso de biometria facial; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica foi comprovada mediante documentos apresentados pela instituição financeira, consistentes em fatura do cartão, documento de identidade, foto/selfie e biometria facial coincidente com os dados do autor da ação, sendo o contrato celebrado por meio de aplicativo, em 25/10/2021.
A utilização de biometria facial como meio de autenticação é procedimento autorizado pelo Banco Central, nos termos da Lei n. 14.063/2020, conferindo validade à contratação eletrônica e afastando a exigência de assinatura física.
O autor não apresentou provas que infirmassem a autenticidade da contratação nem demonstrou falsidade nos documentos acostados, limitando-se a alegar desconhecimento da dívida, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.
A instituição financeira, por sua vez, comprovou a origem e legitimidade da dívida, bem como a regularidade da negativação, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.
A jurisprudência pátria reconhece a validade de telas e registros sistêmicos como meio de prova, desde que corroborados por outros elementos documentais, como na hipótese dos autos (STJ, AREsp 1.751.644/PR e AREsp 1.597.029/SP).
A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, diante da comprovação da contratação e inadimplemento, não configura ato ilícito nem enseja dano moral, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica realizada por meio de aplicativo, com autenticação por biometria facial e envio de documentos pessoais, é válida e suficiente para configurar a existência da relação jurídica.
Cabe ao autor que nega a contratação o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.
A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, diante da comprovação do débito e da regularidade da contratação, configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º, I; CPC, art. 373, I e II; Lei n. 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, Apelação nº 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.12.2024; TJBA, Apelação nº 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 17.12.2024; TJBA, Apelação nº 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158001-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMERSON PRAXEDES DOS SANTOS
e como apelada

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

EA/02